Tribunal: TJDFT
Processo: 0706153-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. DISTRITO FEDERAL. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. TESTES APLICADOS. ANÁLISE CONJUNTA. CONHECIMENTO PRÉVIO. COMPOSIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. OBSERVÃNCIA DOS CRITÉRIOS NORMATIVOS E EDITALÍCIOS. NULIDADE. AUSÊNCIA.

1. Na presente hipótese o demandante foi considerado inapto na fase de avaliação psicológica referente ao concurso público para o cargo de Praça da Polícia Militar do Distrito Federal.

2. De acordo com o verbete n° 20 da Súmula deste Egrégio Tribunal de Justiça, a validade do exame psicotécnico está condicionada à previsão legal, à exigência de critérios objetivos e à garantia de recurso administrativo.

3. A Lei no 7.289/1984, que regulamenta a carreira de Policial Militar do Distrito Federal, dispõe que a aptidão intelectual e psicológica é requisito para a matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar. 3.1. Diante da expressa determinação legal para a realização do exame psicológico, conclui-se ser inviável o ingresso nos quadros da PMDF sem que essa aptidão seja comprovada por inspeção médica oficial.

4. O candidato deve obter aprovação “por meio da análise conjunta dos testes psicológicos utilizados”, de acordo com o item no 14.15 do edital do concurso público em análise. No presente caso, o resultado de inaptidão foi obtido de acordo com os parâmetros especificados de forma prévia. Para ser aprovado, o candidato deveria ter alcançado resultado correspondente a “médio” ou “médio superior” em pelo menos 3 (três) dos testes aplicados. No entanto, alcançou esse rendimento em apenas 2 (dois) dos testes, situação que evidencia o resultado insuficiente.

5. A composição da banca examinadora por, no mínimo, 3 (três) pessoas, diz respeito ao conjunto de membros designados para a elaboração dos testes aplicados aos candidatos. 5.1. Não há necessidade de comparecimento pessoal dos membros da banca examinadora ao local da aplicação da avaliação, pois essa modalidade de exame é efetuada pelos fiscais da prova.

6. A ausência de divulgação antecipada do perfil exigido para as atribuições inerentes ao cargo em questão não consubstancia hipótese de ilegalidade. 6.1. O conhecimento prévio do perfil psicológico exigido para o cargo somente atenderia a quem pretendesse preparar-se para a referida avaliação o que certamente macularia ou em muito dificultaria a aferição das características psicológicas do candidato. 6.2. O conhecimento prévio dos critérios utilizados pela Administração Pública para a aferição do perfil dos candidatos, portanto, só produziria o efeito de possibilitar a burla ao exame pretendido.

7. Verificado que a avaliação psicológica procedida ao candidato observou as disposições normativas e editalícias, não há nulidade no ato de eliminação do concurso público em questão. Assim, ausentes, no presente caso, tanto a ilicitude da conduta da autoridade impetrada, quanto o alegado direito líquido e certo afirmado pelo impetrante, nos moldes do art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009, mostra-se correta a sentença que denegou a segurança impetrada.

8. Recurso conhecido e não provido.